Tribunal: TJSP
Processo: 1005058-41.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação regressiva ajuizada por seguradora julgada procedente. Inconformismo do vencido com os valores da condenação e com o termo inicial da contagem da atualização monetária e juros. Desnecessidade legal de apresentação de três orçamentos por parte do requerente. Medida comumente adotada para demonstrar a média dos preços dos consertos. Orçamento único apresentado compatível

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação regressiva ajuizada por seguradora julgada procedente. Inconformismo do vencido com os valores da condenação e com o termo inicial da contagem da atualização monetária e juros. Desnecessidade legal de apresentação de três orçamentos por parte do requerente. Medida comumente adotada para demonstrar a média dos preços dos consertos. Orçamento único apresentado compatível com os danos causados no veículo. Ausência de apresentação de prova de valores divergentes pelo requerido. Ainda que causado dano mínimo ao farol do veículo segurado, o proprietário não é obrigado a manter a peça independentemente do grau de magnitude do estrago. Correção monetária que deve incidir desde o pagamento da indenização (STJ, Súmula 43) e os juros de mora desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do E. STJ. Ressalvado que a sentença estabeleceu a incidência dos últimos desde a citação, o que será mantido para evitar a "reformatio in pejus". Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40282
Registro: 2020.0000367355
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005058-41.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante LUIZ CARLOS
MANTOANI
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
é
apelada
TOKIO
MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005058-41.2019.8.26.0344 -Voto no 40282
2
APELAÇÃO No 1005058-41.2019.8.26.0344
COMARCA DE MARÍLIA 3a Vara Cível
APELANTE: LUIZ CARLOS MANTOANI
APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
V O T O No 40282
Acidente de trânsito. Ação regressiva ajuizada
por seguradora julgada procedente. Inconformismo do vencido
com os valores da condenação e com o termo inicial da contagem
da atualização monetária e juros. Desnecessidade legal de
apresentação de três orçamentos por parte do requerente. Medida
comumente adotada para demonstrar a média dos preços dos
consertos. Orçamento único apresentado compatível com os danos
causados no veículo. Ausência de apresentação de prova de
valores divergentes pelo requerido. Ainda que causado dano
mínimo ao farol do veículo segurado, o proprietário não é
obrigado a manter a peça independentemente do grau de
magnitude do estrago. Correção monetária que deve incidir desde
o pagamento da indenização (STJ, Súmula 43) e os juros de mora
desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do E. STJ.
Ressalvado que a sentença estabeleceu a incidência dos últimos
desde a citação, o que será mantido para evitar a “reformatio in
pejus”. Apelo improvido.
1. Apela o réu da r. sentença que julgou procedente ação
regressiva de cobrança decorrente de pagamento de indenização securitária em
razão de acidente de trânsito, pela qual condenado ao pagamento de R$
5.928,31, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde
a citação. Defende o recorrente que é descabido o ressarcimento do farol
esquerdo do veículo segurado e que a seguradora não cuidou de trazer três
orçamentos dos reparos feitos. Além disso busca a modificação do termo “a quo”
para a contagem da correção monetária e dos juros de mora. Recurso
tempestivo, sem preparo regular e processado. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005058-41.2019.8.26.0344 -Voto no 40282
3
2. Razão não assiste ao apelante.
Incontroverso nos autos o acontecimento do acidente
veicular descrito na inicial e que o réu foi o culpado pelo ocorrido. A insurgência
da parte vencida consiste nos valores da indenização a que foi condenado a
pagar.
Os
danos
materiais
suportados
estão
devidamente
demonstrados com o comprovante do pagamento da indenização em favor do
segurado e a nota de venda do salvado.
Com a devida vênia, a lei não obriga quem sofreu um dano
em decorrência de acidente de trânsito a apresentar três orçamentos para buscar
o ressarcimento em juízo. Essa quantidade de cotações é apresentada, em geral,
para demonstrar a média de preços de mercado para o reparo realizado.
No caso, houve a apresentação de apenas um orçamento
elaborado pela oficina que prestou o serviço de reparo, mas não se vislumbra que
os custos dos reparos realizados tenham sido exorbitantes, o que permite basear
a indenização sobre os valores apresentados na inicial. Os danos observados
são compatíveis com os serviços de reparo realizados e com a categoria do
veículo segurado.
A divergência a respeito dessa prova deveria ter sido
promovida pelo apelante, na contestação, mediante a apresentação de outros
orçamentos realizados por outras oficinas do ramo, mas isso não foi feito,
permitindo, pois, rechaçar essa tese de defesa.
Outrossim, há prova nos autos de que o farol também foi
danificado, ainda que minimamente, mas o proprietário do veículo não é obrigado
a manter a peça independentemente da magnitude do estrago constatado.
Finalmente, a correção monetária é devida desde a data do
efetivo desembolso, ou seja, desde o dia em que a indenização foi efetivamente
paga ao segurado, nos termos da Súmula 43 do E. STJ. No caso dos juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005058-41.2019.8.26.0344 -Voto no 40282
4
mora legais de 1% ao mês, estes deveriam ser contados desde a dada do
acidente (STJ, Súmula 54), mas a sentença estabeleceu como marco inicial a
data da citação, o que será mantido para não caracterizar a “reformatio in pejus”.
Desta forma, a r. sentença da lavra do MM. Juiz de Direito
Luiz Carlos Bertoncini fica mantida pelos seus próprios fundamentos e os que ora
lhe são acrescidos.
Sucumbente o réu também em grau de recurso, os
honorários advocatícios de sucumbência ficam majorados para R$ 1.500,00 (art.
85, § 11, CPC), ressalvada a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3o, CPC).
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator